Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701165-64.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BERNARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luciana Bernardo de Oliveira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0716545-10.2025.8.07.0018 (5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do fornecimento de exame médico registrado na ANVISA e ainda não padronizado pelo SUS. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCIANA BERNARDO DE OLIVEIRA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer PET CT COM GÁLIO MARCADO OU CINTILOGRAFIA COM OCTREOTIDE MARCADO. Narra a parte autora de 49 (quarenta) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com TUMOR NEUROENDÓCRINO- CID: C3A.8 (II) a médica assistente, dra. Diana Neves Ladeira (CRM/DF 33851), especialista em gastroenterologia – clínica médica, com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu o fornecimento de PET CT COM GÁLIO MARCADO OU CINTILOGRAFIA COM OCTREOTIDE MARCADO; (III) a SES/DF indeferiu o requerimento, argumentando que estaria impedida de fornecer o procedimento vindicado pelo fato de ele não estar incorporado, em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs). Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Argumenta que preenche todos os requisitos exigidos nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem 'prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL queforneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento/procedimento PET CT COM GÁLIO MARCADO OU CINTILOGRAFIA COM OCTREOTIDE MARCADO, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1°, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/1"JDFT; a citação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que conceda a tutela de urgência ou que confirme a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento/procedimento PET CT COM GÁLIO MARCADO OU CINTILOGRAFIA COM OCTREOTIDE MARCADO, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS; no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 40 , inc. XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994; do art. 30 , inc. I, da Lei Complementar Distrital n° 744/2007; e do Decreto Distrital n° 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Embora se trate de pedido relativo a exame não incorporado aos SUS, reputo aplicáveis por analogia os requisitos estabelecidos nos Temas 1234 e 6 do STF. Noutro giro, conforme Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". 1 _ Assim, considerando a maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 1234 e 6 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, PET CT COM GÁLIO MARCADO OU CINTILOGRAFIA COM OCTREOTIDE MARCADO, não fornecido pelo SUS, na forma prescrita no relatório ID 260197389. De outro lado, como já ressaltado, embora não se trate de medicamento, reputo aplicáveis os Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), do Supremo Tribunal Federal, que definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Contudo, em consulta ao banco de dados do TJDFT não localizei notas técnicas acerca dos exames requeridos para casos clínicos similares ao da autora. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o exame ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 15 (quinze) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, via sistema e comunicação pessoal. 3.1 _ Considerando a idade da parte autora bem a prescrição do exame para rastreio do sítio primário de tumor neuroendócrino, defiro o pedido e fixo o prazo máximo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 260197389, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. Inicialmente, ressalto que o NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, procede à avaliação das demandas segundo critérios científicos, indicados nas Notas Técnicas emitidas. Referido Núcleo, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. De outro lado, o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento não padronizado prescrito. Não se discute se o medicamento requerido é eficaz ou tem menos efeitos colaterais, tampouco o diagnóstico da autora ou a adequação do tratamento proposto ao seu caso clínico. Como já asseverado, o que importa definir é se o Estado tem a obrigação legal de custear o tratamento proposto, não previsto nas políticas públicas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, este direito não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, o STJ definiu o Tema 106, que exige a comprovação de 04 requisitos cumulativos: registro na ANVISA, hipossuficiência para o custeio, imprescindibilidade do tratamento não padronizado proposto e ausência de opções terapêuticas padronizadas. Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 21 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência de forma equivocada, pois deixou de reconhecer a probabilidade do direito demonstrada pelos relatórios médicos individualizados (ID 260197388), os quais evidenciam tumor neuroendócrino (CID C3A.8), progressão gradual da doença e necessidade do exame PET CT com gálio marcado ou cintilografia com octreotide marcado para rastreio do sítio primário do tumor; (b) a médica assistente (Dra. Diana Neve Ladeira, CRM/DF 33851) atesta que o quadro apresenta risco de metástase e que o tratamento cirúrgico deve ocorrer em até 39 (trinta e nove) dias (ID 260197388), o que evidencia urgência, imprescindibilidade clínica e risco de dano grave e irreparável caso o exame não seja realizado imediatamente; (c) os exames requeridos não são ofertados pelo SUS, e não há possibilidade de substituição por alternativas constantes das listas oficiais, o que demonstra a necessidade do procedimento e o atendimento dos requisitos fixados pelo STF nos Temas n. 6 (RE 566.471/RN) e n. 1.234 (RE 1.366.243/SC), os quais também se aplicam a procedimentos de saúde não incorporados, e não apenas a medicamentos; (d) a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir Nota Técnica do NATJUS como condição absoluta para deferimento da tutela, pois a consulta é obrigatória, mas não impede, em casos urgentes, a concessão imediata da medida judicial quando já comprovados probabilidade do direito e perigo de dano, conforme entendimento consolidado do STF e STJ; (e) a ausência de incorporação do exame pelo SUS, a falta de análise pela CONITEC ou eventual parecer técnico contrário não constituem óbices absolutos ao fornecimento, devendo tais elementos ser ponderados com o relatório clínico individualizado, com a urgência do quadro e com o risco iminente de agravamento da doença; (f) a agravante é hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (declaração de hipossuficiência no ID 260197388), o que reforça a incapacidade financeira para custear o exame e cumpre o requisito fixado nos Temas n. 6 e n. 1.234 do STF; (g) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, dada a comprovação médica robusta; perigo de dano, ante o risco de metástase e progressão acelerada; e risco ao resultado útil do processo, considerando a necessidade de intervenção diagnóstica em prazo curto; (h) o direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Convenção Americana e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, não admite invocação da reserva do financeiramente possível nem argumento de violação à isonomia para negar providências urgentes a pacientes em risco, sendo ainda possível — se necessário — o bloqueio judicial de verbas públicas (Tema 84 do STJ) para garantir a efetivação da tutela. Pede a reforma da decisão, com concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias, o PET CT com gálio marcado ou a cintilografia com octreotide marcado, nos termos da prescrição médica; e, no mérito, que seja confirmada a tutela recursal deferida. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à realização de exames médicos “PET CT com gálio marcado ou a cintilografia com octreotide marcado” (registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS) para o tratamento de tumor neuroendócrino (CID C7A.8). Pois bem. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Com relação ao tema, colaciono os seguintes enunciados vinculativos: Súmula vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). Súmula vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). (g.n.) O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento conjunto dos Temas de Repercussão Geral n.o 6 (RE 566.471) e n.o 1.234 (RE no 1.366.243), os critérios para concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados nas listas de dispensação do SUS, o que inclui os que são prescritos para finalidade diferente da que foi objeto de aprovação (uso off-label). Confira-se: Tema 06 - 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1.234 [...] IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]. Assim, o STF estabeleceu a necessidade de se observar a deferência judicial às capacidades institucionais dos demais Poderes em implementar políticas públicas de saúde. Mais precisamente consignou que a concessão de medicamentos deve ser buscada, a priori, administrativamente, a partir das listas de dispensação elaboradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a concessão judicial constitua exceção e dependa de requisitos próprios, observado o dever de fundamentação adequada. No caso concreto, o recente formulário médico, datado de 11 de novembro de 2025, subscrito pela Dra. Diana Neves Ladeira (Clínica Médica), do Hospital de Base do Distrito Federal, indica, no campo do resumo histórico clínico, que a paciente, de 49 (quarenta e nove) anos de idade, foi diagnosticada em agosto de 2025 com tumor neuroendócrino em estômago e encontra-se em acompanhamento com a oncologia para planejamento de gastrectomia, porém, pendente de exames para localização do sítio de tumor primário seguido de estadiamento, de forma a necessitar dos exames diagnósticos em debate (id 260197388 – p. 25). No referido documento, atesta-se que o nível de dano é muito grave (nível 5), e o atraso poderá causar incapacidade definitiva ou morte e progressão irreversível; além disso, a “janela terapêutica crítica” também é de nível 5, com tempo seguro para intervenção inferior a 10 (dez) dias. Os exames não são realizados pelo Sistema Único de Saúde do DF (id 260197388, p. 25 e id 260197389, p. 30). O exame PET/CT COM GÁLIO MARCADO não é realizado pelo SUS “conforme nota técnica n. 1/2024 (134526063), que estabelece que os exames de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET/CT) cobertos pelo SUS contemplam apenas o radiofármaco fluoro-2-desoxi-D-glicose marcado com Flúor-18 (FDG-18F)” e, com relação à CINTILOGRAFIA COM OCTREOTIDE MARCADO, “a execução deste procedimento é operacionalmente inviável, uma vez que o Núcleo de Medicina Nuclear não dispõe de equipamento gama câmara necessário para a aquisição de imagens cintilográficas. Tal lacuna no parque tecnológico impede a oferta deste tipo d exame diagnóstico molecular”. Apesar disso, consta, conforme despacho IGESDF/DIASE/SUPHEB/GEREG, a informação de pedido registrado no SISREG à paciente/agravante da cintilografia de corpo inteiro com gálio para pesquisa de neoplasias e também a tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), ambos inseridos pela UBS 08 de Samambaia em 31.10.2025, porém, ambos com status “pendente” (id 260197389 – p. 25) O enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ dispõe que "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Então, a decisão indeferiu o pedido naquela oportunidade para se aguardar a emissão da nota técnica do NATJUS. Entretanto, a urgência do caso é evidente. O laudo emitido por médica da própria rede pública de saúde do DF informa o risco de óbito ou de complicações graves no quadro de saúde da paciente/agravante, com risco de progressão irreversível, de modo que a importante nota técnica do NATJUS revela-se mais útil para os casos em que não forem tão urgentes. A probabilidade do direito também é dessumida dos documentos extraídos do processo originário. Sob a ótica da médica que assiste a paciente/agravante, que pertence à rede pública de saúde do DF, os exames são necessários e devem ser realizados com brevidade para que seja possível determinar com precisão a localização para a realização da cirurgia (gastrectomia). A negativa de realização dos exames pelo Sistema de Saúde, por outro lado, não decorrera de impropriedade médica ou inadequação em relação ao quadro clínico da paciente, mas apenas porque não estariam disponíveis. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da parte agravante (juridicamente hipossuficiente), acometida de tumor neuroendócrino em estômago, uma vez que nesse espaço de tempo (até que se aguarde a emissão da nota técnica e o tempo necessário para se analisar o quadro fático-jurídico e produzir a decisão), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Nesse sentido (mutatis mutandis): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SULAMERICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO COM PSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOMOTRICIDADE E EQUOTERAPIA INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA E DEMAIS PROFISSIONAIS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS QUE POSSAM ATENDER ÀS DEMANDAS DO AUTOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 566/2022, DA ANS. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO, CASO O BENEFICIÁRIO TENHA QUE CUSTEAR O TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica cerceamento de defesa se não houve requerimento de produção das provas reputadas como indispensáveis somente em fase recursal. Ainda que assim não fosse, a recusa em se expedir ofício à ANS a fim de que esta declare se as terapias prescritas para o beneficiário se encontram previstas no rol de procedimentos e eventos da referida Agência ou se há terapia equivalente estaria correta, porquanto a lista mencionada possui caráter exemplificativo e, além disso, não compete ao plano de saúde determinar o tipo de terapêutica a ser adotada para cada paciente. 1.1. Também não se vislumbra necessidade de encaminhamento dos autos ao NATJUS, haja vista que a necessidade e a adequação do tratamento prescrito ao autor se encontram robustamente demonstradas. 1.2. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não se verifica qualquer omissão ou erro material perpetrados pelo Juízo de origem em relação ao fato de algumas das terapias prescritas ao autor serem cobertas, pois há expressa manifestação a respeito de tal fato. Preliminar de violação aos arts. 1022 e 489, II, do CPC rejeitada. 3. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 4. Recentemente a ANS editou a RN no 539, de 23/6/2022, que entrou em vigor no dia 1o de julho de 2022 e alterou o rol de procedimentos da agência reguladora (RN no 465, de 24/2/2021), para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista (TEA) e de outros transtornos globais do desenvolvimento. 4.1. Assim, de acordo com a atual redação do art. 6o, §4o, da RN no 465, de 24/2/2021, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento e manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 4.2. Ou seja, havendo a indicação pelo médico assistente de que o procedimento a ser desenvolvido por profissional de saúde habilitado tenha que ser desempenhado por quem possua formação especializada em determinado método ou técnica, o plano de saúde tem o dever de oferecer e/ou custear o respectivo atendimento de saúde. 5. Embora o plano de saúde tenha apresentado clínicas que atendem a algumas das especialidades prescritas ao autor, tais estabelecimentos não oferecem o quantitativo de carga horária indicada ao autor, tampouco as condições ambientais para atendimento deste, o que, na prática, acarreta a ausência de estabelecimentos aptos a atender o autor em suas necessidades. 6. Inexistindo clínicas aptas a prestar o atendimento solicitado ao autor, e no caso de o beneficiário ter que custear o tratamento, deve ser garantido o reembolso integral correspondente a este, nos termos da Resolução Normativa no 566/2022 (arts. 4o e 10). 7. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida. (Acórdão 1855564, 0711780-92.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE OPME NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA COERCITIVA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por paciente idosa contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer cirurgia de retirada de prótese e colocação de espaçador no joelho esquerdo, com o fornecimento integral do tratamento médico prescrito, sob pena de multa diária. Relata-se quadro infeccioso grave decorrente de artroplastia anterior, com risco de agravamento sistêmico e morte. A agravante demonstrou urgência e impossibilidade de tratamento adequado pelo SUS, diante da ausência do insumo necessário na rede pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar ao ente público o fornecimento de OPME não incorporado aos atos normativos do SUS visando à realização de cirurgia ortopédica indicada a autora, à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Evidenciados os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), quais sejam, (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; (ii) incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. 4. A exigência de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus revela-se formalismo excessivo em casos de urgência médica comprovada, mormente porque sua atuação é de natureza subsidiária e opinativa. O perigo de dano é patente, diante do quadro clínico agressivo da paciente e do risco de sequelas irreversíveis, como cegueira e tetraplegia, caso o tratamento não seja iniciado tempestivamente. 5. A multa diária fixada visa assegurar a efetividade da tutela judicial e foi arbitrada de forma proporcional, sendo inaplicável, neste momento, a substituição pela medida excepcional de sequestro de verbas públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis na rede pública, da hipossuficiência econômica do paciente e do registro do insumo na ANVISA. 2. Em casos de urgência médica devidamente atestada, a exigência de prévio parecer do NATJUS como condição para a análise da tutela de urgência pode ser flexibilizada, a fim de garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida. 3. É legítima a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Poder Público, sendo inadequada sua substituição por sequestro de valores antes da resistência ao cumprimento da decisão.” Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, 489, § 1o, V e VI; 537; 995, parágrafo único; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da RG); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 da RG); STF, STA 175-AgR. (Acórdão 2064726, 0730267-68.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde. Ressalto, no mais, que o agravante apresentou uma nota técnica em caso envolvendo o pedido de fornecimento de exame de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons PET-CT e tumor carcinoide de pulmão (também um tumor neuroendócrino), que concluiu de forma favorável (processo n. 0722183-58.2024.8.07.0018, id 260197388, p. 28). Embora não reflita a situação idêntica ao do presente caso, traz mais um elemento de convicção que pesa em favor do paciente/agravante. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal. Determino que o Distrito Federal forneça à agravante ou arque financeiramente com a sua realização na rede privada de saúde, um dos exames descritos no relatório médico de id 260197388 – p. 25, quais sejam: “PET CT com gálio marcado ou a cintilografia com octreotide marcado”, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário (ulteriores providências ficarão ao encargo do e. Juízo de origem). A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator